Tribunal: TJDFT
Processo: 0717804-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE TRIBUTO. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. IPTU/TLP. ART. 15, INC. II, ‘B’ DO DECRETO DISTRITAL N. 28.445/07. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO MISTA (COMERCIAL/RESIDENCIAL). CLASSIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL COLETIVO + DE UMA UNIDADE. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE PELA REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL DAS UNIDADES DE USO RESIDENCIAL. INÉRCIA. MANUTENÇÃO DE ALÍQUOTA SOBRE O DEBITO TRIBUTÁRIO PRETÉRITO. RETROATIVIDADE IMPOSSIBILITADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO ATRIBUÍVEL AO FISCO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Indeferida, em parte, a petição inicial, sem interposição de recurso, resta preclusa a questão (exegese do art. 354 do CPC, corroborada pelo enunciado n. 154 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC)),.
2. O julgamento extra petita pressupõe a concessão de tutela jurisdicional que extrapola a pretensão exercida, não verificada na hipótese. Preliminar rejeitada.
3. A insurgência da apelante contra o acerto ou não dos fundamentos da sentença, e sua adequação ao ordenamento jurídico, é matéria afeta ao mérito do recurso, e que não a inquina de nulidade, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado. Preliminar rejeitada.
4. O lançamento tributário deve atender a quatro estágios obrigatórios tendentes a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (artigos 142 e 143, ambos do CTN), que no caso, deve levar em consideração as informações existentes no cadastro imobiliário, quanto à destinação/classificação de uso do imóvel, nos termos do art. 16 do Decreto local n. 28.445/2007, sucedida da ciência ao contribuinte por meio de publicação oficial ou por notificação.
5. No caso, não foram preenchidos adequadamente os requisitos legais para o desmembramento das unidades imobiliárias o que é confirmado pela ficha de cadastro imobiliário, em que consta a destinação de natureza mista (comercial/residencial), mas que foi classificado como de uso comercial coletivo + de uma unidade. 6. Constatada a regularidade do lançamento tributário ora impugnado, ante a pendência na regularização cadastral, para fins de minoração da alíquota do IPTU (art. 15, II, “b”, e §§ 6o e 9o do Decreto Distrital n. 28.445/2007), não há justificativa para acolhimento da tese de erro de fato atribuível ao apelado.
6. Mesmo promovida regularização atual do cadastro junto ao fisco, o deferimento do pleito administrativo, de alteração do uso do imóvel para residencial, seus efeitos não retroagem a exercícios fiscais pretéritos (art. 18, §2o, do Decreto distrital n. 28.445/2007).
7. Apelação conhecida, em parte, e não provida.